Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705130-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INFRAÇÃO SANITÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. DECRETO 20.910/1932. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. DEMORA EXORBITANTE E INJUSTIFICADA NO JULGAMENTO. CAUSA SUSPENSIVA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelo Distrito Federal. 2. Segundo entendimento do c. STJ, caso não haja lei especial ou municipal sobre o assunto, deverá ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos por força, não da Lei no 9.873/99, mas sim do art. 1o do Decreto no 20.910/32. 3. O administrado não pode ficar à mercê de procedimentos administrativos infindáveis, de modo que, havendo inércia da Administração Pública por longo período (in casu, foram mais de mais de onze anos), ocorrerá a prescrição administrativa. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, §1o, e 8o, ambos da Lei 9.873/99, 1o e 4°, ambos do Decreto 20.910/32, 38, § 2°, da Lei 6.437/77, bem como ao enunciado 467 da Súmula do STJ, pugnando pelo afastamento da prescrição intercorrente, uma vez que reconhecida à míngua de expressa previsão legal. Aduz que durante o processo administrativo não corre prazo prescricional; c) artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal, afirmando que é competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre proteção e defesa da saúde, não havendo que se falar, então, em inconstitucionalidade do 285, § 2°, do Decreto Distrital 32.568/2010 que, por sua vez, busca seu fundamento de validade em ato normativo primário, qual seja, nos artigos 1o, 96, 97, 99 e 100, todos da Lei 5.027/96. Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 1o, §1o, e 8o, ambos da Lei 9.873/99, 1o e 4°, ambos do Decreto 20.910/32, e 38, § 2°, da Lei 6.437/77. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MAURÍCIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016